Tribunal: STJ
Processo: 1017926-31.2023.8.26.0564
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204522 - SP(2025/0099356-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: PATRICIA DE MEDEIROS BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCIO VINICIO ALVES DE SOUZA - SP362985
JUVENTINO FRANCISCO ALVARES BORGES - SP287871
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Conforme entendimento firmado pela 2a Seção deste STJ, o
rol de procedimentos e eventos da ANS é, em regra, taxativo -
ressalvadas circunstâncias excepcionais, desde que atendidos
critérios como ausência de substituto terapêutico eficaz, não ter
sido expressamente indeferida a incorporação ao rol, eficácia
comprovada e recomendação de órgãos técnicos.
Na hipótese, analisando as circunstâncias fáticas e as
1.1.
provas produzidas, as instâncias ordinárias concluíram pelo dever
excepcional de cobertura. Incidência, no ponto, do óbice da
Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55643612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 932acc0a-5333-412f-a795-237f2cba23a2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 932acc0a-5333-412f-a795-237f2cba23a2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204522 - SP(2025/0099356-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: PATRICIA DE MEDEIROS BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCIO VINICIO ALVES DE SOUZA - SP362985
JUVENTINO FRANCISCO ALVARES BORGES - SP287871
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Conforme entendimento firmado pela 2a Seção deste STJ, o
rol de procedimentos e eventos da ANS é, em regra, taxativo -
ressalvadas circunstâncias excepcionais, desde que atendidos
critérios como ausência de substituto terapêutico eficaz, não ter
sido expressamente indeferida a incorporação ao rol, eficácia
comprovada e recomendação de órgãos técnicos.
Na hipótese, analisando as circunstâncias fáticas e as
1.1.
provas produzidas, as instâncias ordinárias concluíram pelo dever
excepcional de cobertura. Incidência, no ponto, do óbice da
Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por
, em face de decisão monocrática que
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
negou provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 9c3b8f99-edf2-4a9a-9bfb-819770c15abb

O apelo nobre, com amparo na alínea "a" do permissivo constitucional, no
intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado (fls. 497, e-STJ):
APELAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de assistência à
saúde - Prescrição do exame de mapeamento genético à beneficiária autora, em
razão do histórico familiar, em que seu pai faleceu em razão de melanoma
metastático, sendo a pele e o cabelo da autora claros, o que indica risco mais
elevado de desenvolver a doença - Exame negado pela operadora - Ação
julgada procedente, condenando-a à cobertura do exame em questão, e
reduzindo a multa cominatória, postulada em cumprimento de sentença
provisório em R$ 107.000,00 para R$ 15.000,00 - Insurgência de ambas as
partes, uma adesivamente.
RECURSO DA OPERADORA - Alegação de que o exame não se encontra
previsto no Rol da ANS - Descabimento Parecer do NAT-JUS favorável à
realização do exame no caso da autora, caso em que a cobertura é cabível, nos
termos dos critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nos
e
1.886.929/SP
1.889/704/SP.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA - Alegação de que a multa deve ser fixada
ao menos no teto estabelecido pelo próprio Juízo de R$ 50.000,00
Descabimento - A despeito da expressiva renitência da operadora, seu
comportamento não guarda um desvalor tal que justifique a fixação da multa no
teto, sendo razoável o valor estabelecido, que cumpre com a finalidade
pedagógica da astreinte - Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS.
Opostos
embargos
declaratórios
(fls.
552-553,
e-STJ),
restaram
desacolhidos na origem.
Nas razões do especial (fls. 556-575, e-STJ), a parte recorrente aponta a
violação do art. 10 da
sustentando, em síntese:
a negativa de
Lei 9.656/98,
i)
prestação jurisdicional;
que não há obrigatoriedade de cobertura do exame pleiteado
ii)
pela recorrida, o qual está excluído do rol da ANS.
Após juízo de admissibilidade positivo (fls. 591-592, e-STJ), ascenderam os
autos à esta Corte Superior.
Em decisão monocrática (fls. 634-643, e-STJ), negou-se provimento ao
agravo face a incidência da Súmula 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 647-650, e-STJ), no qual a insurgente
pugna pelo afastamento do referido óbice.
Impugnação às fls. 669-675, e-STJ, com pedido de aplicação de multa e
majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 9c3b8f99-edf2-4a9a-9bfb-819770c15abb

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela insurgente são incapazes de infirmar a decisão
impugnada, a qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Quanto ao pretenso afastamento do óbice da Súmula
razão não
1.
7/STJ,
assiste à agravante.
Consoante delineado na decisão agravada, a Corte local, diante do
conteúdo fático-probatório constante dos autos, concluiu que "No caso sub judice, não
se demonstrou a existência de outro exame previsto no rol com igual eficácia apto a
atender a necessidade da paciente nem falta de amparo técnico daquele prescrito à
autora, de modo que o caso em questão se insere na admissibilidade excepcional de
tratamento legalmente permitida, cabendo à operadora a cobertura." (fl. 503, e-STJ).
Por oportuno, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, in verbis
(fls. 499-509, e-STJ):
A sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam
adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do
do Regimento Interno desta Corte, pelo qual “nos recursos em geral, o
art. 252
relator poderá limitar- se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo é irrestritamente adotado por este Tribunal, em observância
ao princípio da razoável duração dos processos, bem como para evitar
repetições inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça, que
estatuiu a “viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum1”.
Assim foi decidido:
“Os documentos juntados aos autos demonstram a relação existente entre
as partes e, à vista de suas características, está abrangida pelas normas
de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos de sua
Súmula 608:
'Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão'.
Trata-se de ação em que se visa tutela relativa a uma obrigação de fazer,
para que a operadora ré custeie a realização do exame 'Mapeamento
corporal com dermatoscopia digital de nevos', uma vez que necessita de

de
doença
agressiva,
denominada
investigação/acompanhamento
melanoma, com histórico de antecedente familiar (falecimento do pai em
razão de metástase da doença) e também por ter
claros.
pele/olhos
Observa-se que documento carreado aos autos a fls.25 demonstra que o
médico que acompanha a autora indicou a realização do exame em
questão. Há de se destacar, ainda, que a recomendação foi realizada por
profissional da área, que possui competência técnica suficiente para
Documento eletrônico VDA55261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 9c3b8f99-edf2-4a9a-9bfb-819770c15abb

determinar os melhores e mais eficazes meios de tratamento, fazendo com
que a realização do exame seja necessária para assegurar a vida da
autora, direito este indisponível, dotado de força constitucional.
Com efeito, o exame sub judice indicado poderá fornecer maiores
informações do estado clínico da autora aos médicos, que poderão adotar
medidas a fim de promover a manutenção/ prevenção da saúde desta,
bem como sua qualidade de vida.
Deste modo, razão assiste a autora, uma vez que o contrato de plano de
saúde tem por finalidade propiciar a cobertura do tratamento de
determinadas doenças, não podendo uma cláusula impedir que esse
tratamento seja completo e efetivo. Corroborando com tal entendimento, o
parecer emitido pelo NatJus observou, no tocante ao o exame objeto da
lide, que 'trata-se de um método diagnóstico que aumenta
significativamente a sensibilidade e mantém a especificidade do
diagnóstico de melanoma. Conseguindo auxiliar no diagnóstico precoce
dessa doença maligna, o que melhora, eventualmente a chance para o
tratamento precoce' (fls. 57).
Emerge consignar que tal parecer foi favorável à cobertura do exame,
concluindo que 'a autora tem um progenitor com melanoma metastático e
metástase para o Sistema Nervoso Central, com uma evolução
potencialmente catastrófica. Está sendo seguido e com a doença
aparentemente controlada. Há alguma evidencia de suscetibilidade
hereditária, devido à existência de genes específicos para que a autora
suspeite dessa condição existente. Apesar de que o maior fator de risco
seja a exposição solar, não se pode, categoricamente, afastar a
possibilidade da autora ter a condição, devido à hereditariedade. Realizar
dermoscopia é um procedimento não invasivo e com bons resultados no
diagnóstico precoce. Como procedimento preventivo, sugiro deferir o
pedido.' (fls.
).
57/58
Tendo em vista que a autora possui histórico familiar da doença, o médico
que a acompanha solicitou o exame para investigação, cuja necessidade e
pertinência foi observada pela equipe do NatJus.
Tem-se que não se justifica a recusa de cobertura de exame para doenças
com cobertura contratual sob fundamento de ausência de previsão dos
procedimentos no Rol da ANS.
Isso porque o plano básico previsto pela norma administrativa não implica
restrição a outras modalidades de tratamento que sejam adequadas na
terapêutica da moléstia coberta, sendo abusiva a exclusão de cobertura do
tratamento necessário sob fundamento de que não há previsão no rol da
ANS.
O
da
não deve ser interpretado, por força das regras
art. 10
Lei no 9.656/98
igualmente aplicáveis de defesa do consumidor, na forma pretendida pela
operadora, como se constituísse teto de cobertura, quando na realidade
sua função é proteger o consumidor quanto ao mínimo que os contratos
devem assegurar em termos de atendimento.
A circunstância de determinado tratamento não constar momentaneamente
no rol da ANS não significa, ipso facto, que sua natureza seja de
Documento eletrônico VDA55261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 9c3b8f99-edf2-4a9a-9bfb-819770c15abb

tratamento 'experimental', bem podendo haver certo descompasso
temporal na atualização da referida legislação por entraves burocráticos.
De outro lado, admitir absoluta vinculação à tabela da ANS significaria
privar os consumidores de todos os avanços da ciência médica, o que se
mostra abusivo e violador do contrato firmado, esvaziando seu conteúdo,
ferindo a boa-fé contratual e as normas de proteção do consumidor,
constituindo tal cláusula estipulação abusiva.
Mesmo o recente julgamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a
respeito da natureza do rol da ANS (Embargos de Divergência no
e ER Esp
) não adotou a tese da
EREsp 1886929/SP
1889704/SP
existência de um rol taxativo, determinante da exclusão absoluta de
qualquer tratamento não previsto no rol.
Reconheceu o Tribunal ser admissível a cobertura de tratamentos ainda
não incorporados ao rol, conquanto observados certos limites:
'(...) 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para
admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das
limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou
seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do
Rol da ANS e existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz,
efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de
cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura
de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou
estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título
de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida
expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da
Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz
da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos
técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e
(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do
magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde,
incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento
do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da
ANS(...)' (STJ - ER Esp n.
relator Ministro Luis Felipe
1.886.929/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
D Je de
8/6/2022,
3/8/2022)
No caso sub judice, não se demonstrou a existência de outro exame
previsto no rol com igual eficácia apto a atender a necessidade da paciente
nem falta de amparo técnico daquele prescrito à autora, de modo que o
caso em questão se insere na admissibilidade excepcional de tratamento
legalmente permitida, cabendo à operadora a cobertura.
Neste sentido, pacífico o entendimento do E. TJSP no sentido de que deve
haver o custeio do procedimento de exame de Mapeamento corporal com
dermatoscopia digital de nevos, necessário para tratamento da autora,
havendo recomendação médica, independentemente de constar no rol da
ANS, que apenas prevê os direitos básicos, não excluindo outros:
Documento eletrônico VDA55261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 9c3b8f99-edf2-4a9a-9bfb-819770c15abb

'Apelação. Plano de saúde. Exame de mapeamento corporal e
. Negativa da operadora fundada na falta de
dermatoscopia digital
previsão do exame no rol da ANS. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol
que não é absoluta, admitindo exceções, nos termos do julgamento
proferido pelo STJ a respeito da natureza do Rol da ANS (ER Esps
e
) e, posteriormente, da
que
1886929/SP
1889704/SP
Lei no 14.454/2022,
modificou o
da
art. 10
Lei no 9.656/98. Doença coberta e inexistência de
outro exame previsto no rol apto a atender a necessidade da paciente.
Ausência de questionamento acerca da eficácia do exame. Cobertura
Preceito cominatório. Operadora que não demonstrou o
devida.
cumprimento tempestivo da obrigação. Exigibilidade da multa mantida.
Preceito cominatório que alcançou R$ 31.000,00. Valor que se mostra
excessivo e desproporcional. Manutenção da redução da multa para R$
15.000,00 que se mostra adequada. Sentença mantida. Recursos
desprovidos.' (TJSP; Apelação Cível 1006520-81.2022.8.26.0100; Relator
(a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento:
Data de Registro:
negritei.
19/01/2024;
19/01/2024)
Assim, a recusa em custear o exame, sob o fundamento de não de
enquadrar nas diretrizes do rol de procedimentos da ANS, fere a própria
natureza do contrato, pois implica negar assistência ao segurado, em
afronta ao
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 51,
Diante deste quadro, conclui-se que é devida a cobertura do exame sub
judice pela ré.
Emerge analisar ainda, a incidência do preceito cominatório. Vislumbra-se,
pois, da tramitação do feito, que a ré não deu cumprimento à antecipação
de tutela deferida nos autos. Foi fixada multa pelo descumprimento, e
mesmo assim, a ré se quedou inerte, mesmo diante de majorações do
valor da multa diária.
Afinal, coube à autora realizar pesquisa por locais que realizassem o
exame, fazer cotação de preço e peticionar nos autos pleiteando o
depósito do valor do exame, correspondente ao importe de R$ 1.796,00. A
ré depositou o valor, o qual foi devidamente levantado pela autora.
Contudo, até chegar em tal patamar, o caminho foi tortuoso. Considerando
que a ré mostrou-se desidiosa de forma extrema, não cumprindo a
determinação de
do exame, tampouco se manifestando
cobertura/custeio
nos autos acerca de eventual impossibilidade, de rigor a manutenção da
imposição de multa pelo descumprimento.
Aliás, colaciono abaixo trecho extraído do acórdão de relatoria do Des.
Miguel Brandi, no Agravo de Instrumento no 2348105-95.2023.8.26.0000
(fls.
), o qual pontua o
260/263
comportamento determinado da ré em não
, nos moldes determinados. Vejamos:
cumprir a decisão judicial
'Este é o quinto recurso interposto pela agravante contra decisão de fls.
que concedeu a tutela, senão vejamos: 1o agravo de instrumento
64/66,
autuado sob o no
, contra a decisão que
2219571-36.2023.8.26.0000
deferiu a antecipação de tutela, cujo acórdão negou provimento; 2o agravo
(ainda não julgado) autuado sob o no
, contra
2267585-51.2023.8.26.0000
decisão de fls. 172, que fixou multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$
10.000,00, em caso de novo descumprimento da ordem judicial; 3o agravo
Documento eletrônico VDA55261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 9c3b8f99-edf2-4a9a-9bfb-819770c15abb

(ainda não julgado) autuado sob o no
contra
2288564-34.2023.8.26.0000
decisão de fls. 178, que majorou a multa diária para o valor de R$ 2.500,00
para cada dia de descumprimento, após a concessão de um novo prazo de
24 horas para cumprimento; 4a agravo autuado sob o no 2308557-
, contra decisão de fls. 195, que deferiu o prazo de 05
63.2023.8.26.0000
dias para que o agravante comprovasse o cumprimento da tutela
provisória, majorando a multa diária para R$3.500,00, no caso de
reiteração do descumprimento, cujo acórdão negou provimento ao recurso.
Ora, inviável se admitir que compareça em Juízo pessoa com suspeita de
moléstia grave, passe por todas as agruras de um processo, para exigir
tratamento que lhe é entregue, normalmente, pela Operadora de plano de
Assistência à Saúde.
(...)
Não comprovou a agravante o cumprimento da tutela, mesmo após
decorrido todo esse tempo, e com a interposição deste novo recurso,
atenta contra o Princípio da Lealdade Processual ao opor resistência
injustificada ao andamento do processo e interpor recurso com
(art. 80, IV e VII do CPC).
intuito manifestamente protelatório
O que caracteriza a má-fé processual é a deslealdade de agir do litigante
ao praticar ato que consubstancie uma das hipóteses previstas no artigo
80, do referido Código. Assim, aquele que causa tumulto processual deve
sofrer as penas previstas para o litigante de má- fé.
Condeno a agravante nas penas por litigância de má- fé, fixando-se
multa no patamar de 10% (dez por cento) do valor dado à causa
.' (extraído do acórdão do Agravo de Instrumento no
(R$10.000,00)
2348105-95.2023.8.26.0000 - fls.
) destaque nosso.
261/263
No entanto, em que pese a relutância da ré em cumprir a obrigação, a
multa alcançou quantia excessiva de R$ 107.000,00 (valor pleiteado em
cumprimento de sentença provisório no 1017926-31.2023.8.26.0564, muito
embora tenha sido fixado teto no valor de R$ 50.000,00), o que se mostra
desproporcional.
Embora o valor referente ao exame tenha sido depositado pela ré e
levantado pela autora (conforme certificado a fls. 235, em
, não
26/01/2024)
há notícia nos autos se ele foi de fato realizado e ainda se houve eventual
prejuízo à autora em razão do lapso temporal provocado pela ré para sua
eventual realização.
Assim, considerando as peculiaridades do caso, a intensidade do
inadimplemento e sua natureza, afigura-se adequada a redução do valor
da multa para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob pena de
se caracterizar enriquecimento indevido da parte credora.
A medida encontra amparo na jurisprudência:
'PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR
ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO.
POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE
PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA
Documento eletrônico VDA55261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 9c3b8f99-edf2-4a9a-9bfb-819770c15abb

CONFIGURADA.
REVISÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática
entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de
divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito
processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da
mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor
das astreintes, previstas no
caput e §§ 1o a 6o, do Código de
art. 461,
Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500,
536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode
(
§ 6o;
ser revisto a qualquer tempo CPC/1973, art. 461,
CPC/2015, art. 537,
§ 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja
preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor
acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou
exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá- lo, até
mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da
medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha
havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de
4. Embargos de divergência
execução ou cumprimento de sentença.
conhecidos be providos, para reduzir o valor total das astreintes,
restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular' (STJ, EAR Esp no
650.536, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, J.
D Je
07/04/2021,
destaque nosso.
03/08/2021)
Dessa forma, mantenho o valor da multa fixada a fls. 172, majorada pelas
decisões de fls. 178 e 195, limitada, porém, ao teto de R$ 15.000,00”
(destaques no original).
Manifesta a clareza com que o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a decisão
objurgada, analisando minuciosamente as questões, ora deduzidas em grau
recursal, em nada infirmadas pelas razões recursais.
Assim, qualquer nova consideração por esta Corte seria uma desnecessária
redundância.
Assim, eventual reforma do entendimento da instância ordinária em questão
implicaria, necessariamente, em reexame do contexto probatório dos autos,
providência vedada em sede especial em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. REEXAME FÁTICO-

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol de
procedimentos e eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo,
podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedentes. 2.
Com a edição da
que alterou a
o Rol da
Lei no 14.454/2022,
Lei no 9.656/1998,
ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual
oposição rol
exemplificativo.
taxativo/rol
3. Na hipótese, existe elementos
incontroversos no acórdão estadual que demonstrem, nesta instância especial,
que os tratamentos assistenciais indicados estão enquadrados nos critérios de
superação da taxatividade. 4. A revisão das conclusões da Corte de origem
quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para a mitigação do rol da
ANS demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Documento eletrônico VDA55261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 9c3b8f99-edf2-4a9a-9bfb-819770c15abb

Súmula
no
7/STJ.
5.
Agravo
interno
não
provido.
(AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.840.332/MA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. VÁLVULA TAVI. NATUREZA TAXATIVA DO
ROL DA ANS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar da ANS é de taxatividade mitigada em situações excepcionais,
devidamente demonstradas (
e
EREsp n. 1.886.929/SP
EREsp n. 1.889.704/SP,
Segunda Seção). 2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que
o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise de
cláusulas contratuais e dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda.
3.
Agravo
interno
parcialmente
provido.
(AgInt
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.012.349/SP,
julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. Consoante a
jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do

Súmula
CPC/15 c/c
568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou,
ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a
possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A Segunda
Seção, ao julgar os EREsps
e
concluiu pela
1.889.704/SP
1.886.929/SP,
possibilidade de custeio de tratamento não constante do rol da ANS, nos
seguintes termos: "4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do
tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não
tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia
do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja
recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e
NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na
área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do
julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad
causam da ANS. 2.1. Hipótese em que o Tribunal local consignou inexistir
evidências de eficácia dos tratamentos pretendidos. Incidência da

Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.129.441/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
)
29/8/2024.
Em relação ao pedido de majoração de honorários, registra-se que a
2.
verba sucumbencial já foi majorada na decisão monocrática.
Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, "não haverá honorários
recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração
apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu
recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11
" (AgInt nos
Rel. Ministro FELIX
do
do
art. 85
CPC/2015
EAREsp 762.075/MT,
FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado
em
DJe
.
19/12/2018,
07/03/2019)
Documento eletrônico VDA55261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 9c3b8f99-edf2-4a9a-9bfb-819770c15abb

No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
3.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
§ 4o, do

art. 1.021,
CPC/15 não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
interno
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO
CPC/2015.
CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o agravo
art. 1.021,
CPC/2015,
interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica
regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
EREsp 1120356/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016)
No mesmo sentido, os recentes precedentes das Turmas de Direito Privado
desta Corte:
, relatora Ministra
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023; AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.818.994/SP
em
DJe de
relator Ministro
25/9/2023,
27/9/2023; AgInt no AREsp n. 2.165.163/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e,
25/9/2023,
27/9/2023;
EDcl
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
no AgInt no AREsp n. 2.109.882/SP
julgado em
DJe de
26/6/2023,
30/6/2023.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
presente agravo interno
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
4.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:45
Código de Controle do Documento: 9c3b8f99-edf2-4a9a-9bfb-819770c15abb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.204.522 / SP
Número Registro: 2025/0099356-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00178554620238260564
10179263120238260564
178554620238260564
17855462023826056410179263120238260564 22195713620238260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
SOC. de ADV.
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
RECORRIDO
: PATRICIA DE MEDEIROS BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCIO VINICIO ALVES DE SOUZA - SP362985
JUVENTINO FRANCISCO ALVARES BORGES - SP287871
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:42
Código de Controle do Documento: c2a9f9fe-2001-413b-8bd4-3c01b9fdf9ed

AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: PATRICIA DE MEDEIROS BEZERRA
ADVOGADOS : MARCIO VINICIO ALVES DE SOUZA - SP362985
JUVENTINO FRANCISCO ALVARES BORGES - SP287871
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:42
Código de Controle do Documento: c2a9f9fe-2001-413b-8bd4-3c01b9fdf9ed